Tribunal: STF
Processo: ARE 1319371
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
     “AGRAVO INTERNO EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍICULA DE MENOR EM CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL — CMEI. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SÚMULA N° 39 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENHORA ON LINE E MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL AFASTADA. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. REMESSA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA APLICADA. I - Não merece conhecimento o agravo interno cujas razões não enfrentam, de maneira direta e especificada, os fundamentos constantes da decisão agravada, limitando-se a reiterar os fundamentos das razões do apelo. II - A petição recursal sequer menciona os precedentes utilizados para embasar a decisão agravada, deixando de exercer o juízo de superação (overruling) ou de distinção (distinguishing). IV - Ausência de impugnação específica que torna o agravo formalmente irregular (artigo 1.021, § 1°, do CPC ). II - (sic) Segundo a sistemática estabelecida pelo CPC, a declaração de inadmissibilidade manifesta do agravo interno atrai a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4°, do mencionado código. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO” (pág. 30 do documento eletrônico 5). 
    No RE, fundado com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em síntese, afronta aos arts. 134, § 1°; 208, I e IV, e § 1°; e 213, § 1°, da mesma Carta. O recorrente alega, também, a inconstitucionalidade incidental do art. 4°, XXI, da Lei Complementar 80/94, bem como do art. § 1°, § 1°, da Lei Estadual 17.654/2012 (do Estado de Goiás).
    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
    De início, quanto ao pedido principal, verifico que não foi observado, pelo recorrente, o necessário e imprescindível requisito do prequestionamento. 
    O entendimento sumulado desta Suprema Corte é no sentido de ser inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido, incidindo o óbice da Súmula 282/STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DESTA CORTE. 
    1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
    2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.077.442-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. PRÊMIO. PAGAMENTO EM ATRASO.ALEGAÇÃO E OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. 
    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, o prequestionamento é indispensável para possibilitar a abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula 282/STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 909.076-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin - grifei).
    Ainda que a preliminar fosse superada, quanto ao mérito o recorrente não merece melhor sorte. A jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas a fim de assegurar direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 843.423-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA MENORES. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11). NÃO DECRETAÇÃO, POR TRATAR-SE, AUSENTE SITUAÇÃO DE COMPROVADA MÁ-FÉ, DE PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI Nº 7.347/85, ART. 18). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 917.171-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Finalmente, quanto à questão do pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, registro que o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 1.140.005-RG/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral da questão referente à possibilidade de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. Ressalte-se que, ao se manifestar no sentido de reconhecer a repercussão geral da questão, o relator desse leading case, salientou que 
    “[...] a edição das Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014 provocou relevante alteração do quadro normativo vigente à época em que fixada a tese do tema nº 134 da repercussão geral. A redação atualmente em vigor do art. 134 da Constituição reforçou o papel institucional da Defensoria Pública, bem como sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Esse novo quadro permite uma atuação de maior destaque da instituição, inclusive contra entes públicos, notadamente em ações coletivas, tal qual reconhecido por esta Corte na ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.05.2015. Além disso, é fato notório que a maior parte das Defensorias Públicas enfrenta problemas de estruturação de seus órgãos, situação que, em muitos Estados, não corresponde ao grau de aparelhamento do Poder Judiciário e do Ministério Público, a indicar a existência de um desfavorecimento da instituição na escolha de prioridades orçamentárias. Essa situação, inegavelmente, compromete a atuação constitucional da Defensoria Pública, e poderia ser atenuada pelo recebimento de honorários. Essas circunstâncias tornam a matéria de evidente repercussão geral, sob os pontos de vista econômico, político, social e jurídico”. 
    Nesse contexto, a questão em exame nestes autos será impactada pelo julgamento do RE 1.140.005-RG/RJ (Tema 1.002), o que impõe a submissão deste recurso, nessa parte, ao regime da repercussão geral. 
    Com essa orientação, destaco as seguintes decisões: RE 1.158.529/MT, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.153.385-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.153.398/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 984.880/MT e RE 967.469/MT, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Isso posto, nego provimento o recurso. Quanto à questão do pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução destes autos à origem para observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015, a fim de que se aguarde o julgamento do RE 1.140.005-RG/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator